Tribunal: TJMT
Processo: 0045355-39.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045355-39.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (EMBARGANTE), ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 011.740.247-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (EMBARGADO), ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 011.740.247-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. EFEITOS PRÁTICOS DO ACÓRDÃO.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes e, em sede de remessa necessária, retificou em parte a sentença.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a vedação à lavratura de novos TADs como efeito da declaração de ilegalidade do Regime de Estimativa Simplificada; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da sucumbência mínima prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC, com consequente pedido de efeitos infringentes para redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 86, caput e parágrafo único, e 1.022; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 30, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04.09.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TIM CELULAR S.A.
contra o v. acórdão (Id. 342030357) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial aos recursos de apelação do Estado de Mato Grosso e da TIM Celular S.A., e, em sede de remessa necessária, retificou em parte a sentença, nos seguintes termos:

“
i)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso
, para reconhecer o julgamento citra petita da sentença e, por conseguinte, julgar improcedente o pleito quanto à declaração de ilegalidade do Regime Administrativo Cautelar (arts. 444/445 do RICMS/89 e Resolução SARP 07/2008);

ii)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Tim Celular S.A.
, apenas para reconhecer a inconstitucionalidade incidental do inciso V do artigo 30 da Lei Estadual n. 7.098/98, em consonância ao tema 830 do STF.

iii) em sede de remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença para fixar os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada uma das partes, vedada a compensação, bem como para condená-las ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz omissão quanto aos efeitos práticos da decisão que afastou o regime de Estimativa Simplificado quanto à impossibilidade de lavratura de novos TADs.

Aduz, ainda, vício no julgado quanto à aplicação da sucumbência mínima prevista no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, defendendo que obteve êxito na causa de pedir central da ação, o que justificaria a condenação integral do Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas sucumbenciais e a fixação de honorários nos patamares previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do referido diploma processual.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões alegadas.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios
(Id. 350070862).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório,
trata-se de embargos de declaração opostos por
Tim Celular S.A.
contra o v. acórdão (Id. 342030357) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial aos recursos de apelação do Estado de Mato Grosso e da TIM Celular S.A., e, em sede de remessa necessária, retificou em parte a sentença

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

A embargante aponta a existência de omissões no acórdão, sustentando, em síntese: (i) ausência de manifestação expressa a respeito dos efeitos práticos da decisão, notadamente quanto à impossibilidade de lavratura de novos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) para a exigência antecipada do ICMS; e (ii) ausência de análise quanto à aplicabilidade do parágrafo único do art. 86 do CPC, relativo à sucumbência mínima, com pedido de efeitos infringentes para reformar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Em primeiro momento, cumpre registrar que a parte ora embargante, Tim Celular S.A., pretendia apenas que fosse estendida a ilegalidade do regime de estimativa simplificada do ICMS – já declarado ilegal pela sentença em relação aos artigos 87-J-6 a 87-J-17 do RICMS/MT – às disposições previstas no art. 30 da Lei Estadual n. 7.098/98.

Como já havia sido exposto na sentença, há vedação à lavratura de TADs com fundamento nos dispositivos declarados ilegais.

A manutenção da declaração de ilegalidade do regime acarreta, como
consequência lógica inafastável
, a preservação de todas as determinações dela decorrentes, inclusive a vedação à lavratura de
TADs
com fundamento nos dispositivos afastados, de modo que inexiste qualquer omissão no
decisum
embargado.

De igual maneira, quanto à sucumbência recíproca, o voto condutor do v. acórdão consignou expressamente que “
diante do acolhimento de apenas metade da pretensão inicial, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, devendo cada parte arcar com 50% das custas processuais, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. Em relação aos honorários advocatícios, considerando que não houve proveito econômico mensurável com a pretensão declaratória e em observância aos requisitos do art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil (grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho desenvolvido e tempo exigido para o serviço), arbitro-os, por equidade, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
”.

Como se vê, o pedido não acolhido corresponde justamente ao pedido principal e autônomo da demanda, circunstância reconhecida pela própria parte embargante.

Houve a devida análise em relação ao êxito parcial da embargante, concluindo-se pela repartição igualitária dos ônus sucumbenciais, afastando-se a hipótese de
sucumbência mínima
, conclusão contra a qual a embargante
manifesta inconformismo
.

Embora a parte embargante sustente que a ilegalidade do Regime Administrativo Cautelar constituiria mera causa de pedir, afirmando ainda que a pretensão deduzida na inicial teria sido integralmente atendida com o reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade do Regime de Estimativa Simplificada, tal alegação revela-se incompatível com a própria linha argumentativa adotada em seu recurso de apelação.

Isso porque, no referido apelo, a própria embargante alegou que não “
não houve manifestação expressa sobre o
pedido principal
quanto à declaração da inexistência da relação jurídico-tributária entre ora Apelante e Apelado,
no que se refere ao enquadramento da Apelante no regime administrativo cautelar
de que tratam os artigos 444 e 445, do RICMS/MT
”
(Id. 308996866, p. 07).

[sem destaque no original].

Com efeito, a discordância quanto ao critério adotado pelo julgador para a fixação dos ônus sucumbenciais não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Logo,
a parte embargante pretende rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026